Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-35.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
I. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a incidência de honorários advocatícios, segundo a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.